Tribunal: TJBA
Processo: 8050662-42.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8050662-42.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSUE DE OLIVEIRA COSTA JUNIOR Advogado(s): VITOR SILVA SOUSA (OAB:BA59643-A) APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB:PE23255-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES DESABONADORAS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA DO EXTRATO DO SCR DEMONSTRA O SUPOSTO REGISTRO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA IMPUTADA AO BANCO. NÃO VERIFICADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Ação ajuizada por consumidor alegando manutenção indevida, pelo Banco Bradesco S/A, de registro de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), com pedido de exclusão dos dados e indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em se aferir a presença de vício de dialeticidade na apelação interposta, verificar a existência de responsabilidade civil da instituição financeira pela suposta inclusão indevida de registro negativo em sistema de controle de crédito e se há comprovação da autoria do registro pela parte ré. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto a apelação atacou diretamente os fundamentos da sentença. 4. Embora o SCR/SISBACEN seja reconhecidamente de natureza restritiva de crédito, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.626.547/RS e REsp 1.667.245/RS), é imprescindível a comprovação da autoria da informação e do nexo causal entre o alegado prejuízo e a conduta da instituição apontada como responsável. 5. No caso concreto, o relatório do SCR não indica qualquer débito atribuído ao Banco Bradesco, não havendo prova suficiente da inclusão indevida ou da responsabilidade da instituição. 6. Ausente a comprovação de ato ilícito ou de qualquer prejuízo concreto, não há falar em dever de indenizar. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. Recurso de apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A simples alegação de registro indevido de dívida prescrita no SCR/SISBACEN não é suficiente para configurar a responsabilidade da instituição financeira, sendo indispensável a comprovação do vínculo contratual e do registro do lançamento." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 932, III; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 43, §§ 1º e 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2052963/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 17.04.2023; STJ, REsp nº 1.099.527, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 10.11.2010. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.° 8050662-42.2022.8.05.0001; Recorrente: Josué de Oliveira Costa Junior; Recorrido: Banco Bradesco S/A; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator